Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-22.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000311-22.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CIRLENE FERREIRA CABRAL - CPF: 627.866.871-87 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROFESSORA PÚBLICA ESTADUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E HOLERITES – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença de improcedência, fundamentada na ausência de comprovação de contratos temporários, inviabilizando o acolhimento do pleito inicial.

2.

A revelia da Administração Pública Estadual gera confissão quanto às matérias fáticas.

3.

A recorrente não anexou à petição inicial contratos ou holerites que comprovassem a alegada contratação temporária.

4.

Não tendo a recorrente juntado provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, é inviável o acolhimento do pleito inicial.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
CIRLENE FERREIRA CABRAL
contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso foi interposto por
CIRLENE FERREIRA CABRAL
contra a sentença que julgou improcedente sua pretensão inicial, em que buscava o reconhecimento de direitos decorrentes de um contrato temporário supostamente firmado com a Administração Pública Estadual.

A sentença de improcedência foi fundamentada na ausência de apresentação dos contratos temporários mencionados pela parte autora. A revelia da Administração Pública Estadual, embora gere a presunção de veracidade quanto às matérias fáticas, não exime a parte autora de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente, ao não anexar à petição inicial documentos indispensáveis, como o contrato temporário ou holerites que comprovassem a relação de trabalho alegada, deixou de apresentar as provas mínimas que sustentariam seu pedido. A simples confissão ficta da parte ré, decorrente da revelia, não é suficiente para afastar a necessidade de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

Diante da ausência de provas nos autos, torna-se inviável o acolhimento do pleito formulado na exordial. Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CIRLENE FERREIRA CABRAL
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024